Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fixação dos honorários, na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, é justificada pela atividade cognitiva realizada para estabelecer a titularidade do crédito e o valor devido, devendo ser utilizado como base de cálculo apenas o valor da condenação principal, sem que seja incluída a verba honorária da fase de conhecimento, quando a Fazenda Pública não se insurge contra os cálculos apresentados.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.